Tribunal: TJSP
Processo: 1047317-22.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/INSUMO – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento de fármacos e insumos específicos destinados ao tratamento de diabetes mellitus tipo I, da qual o impetrante é portador – Possibilidade – Direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/INSUMO – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento de fármacos e insumos específicos destinados ao tratamento de diabetes mellitus tipo I, da qual o impetrante é portador – Possibilidade – Direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas - Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – Sentença denegatória da segurança reformada – Recurso da autora provido, com observação.